Tribunal: TJDFT
Processo: 0009439-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N.o 1215 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE.
1. Em recentíssima publicação (18/11/2024) do acórdão referente ao Recurso Especial Repetitivo (REsp 2.038.833/MG – Tema n.o 1.215), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante específica do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
2. O presente caso em concreto deve se adequar ao leading case do Superior Tribunal de Justiça, de modo que em Juízo de retratação da apelação julgada por esta Corte de Justiça, é de se restabelecer a agravante genérica, inserta no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em razão da prática de crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, com a incidência da causa especial de aumento de pena, disposta no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pelo fato de o delito contra a dignidade sexual ter sido cometido por ascendente com autoridade sobre a vítima.
3. Apelação da Defesa conhecida e desprovida, mantendo-se a reprimenda imposta na sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.